Tribunal: STJ
Processo: 5171510-94.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057635 - RS(2025/0368244-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J R C DE O
ADVOGADO
: DANIEL HARTZ ANACLETO - RS122154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESERVA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
VALORES
DE
ORIGEM
ILÍCITA.
INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.

NECESSIDADE
DE

SÚMULA
283/STF.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PELA
ALÍNEA
“C”
PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não é possível reservar valores bloqueados para pagamento de
honorários quando assentada, nas instâncias ordinárias, a origem ilícita
dos bens e a inexistência de bloqueio universal do patrimônio. A
impugnação recursal não enfrentou especificamente fundamento
autônomo suficiente, incidindo a Súmula 283/STF.
2. A revisão das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem —
origem delituosa dos valores e ausência de bloqueio universal —
demanda revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Inviável o exame do dissídio jurisprudencial pela alínea “c” quando o
recurso especial não supera os óbices de admissibilidade pela alínea “a”.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 7fe3f342-c63a-435e-9891-c993ce51bdb4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057635 - RS(2025/0368244-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J R C DE O
ADVOGADO
: DANIEL HARTZ ANACLETO - RS122154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESERVA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
VALORES
DE
ORIGEM
ILÍCITA.
INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.

NECESSIDADE
DE

SÚMULA
283/STF.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PELA
ALÍNEA
“C”
PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não é possível reservar valores bloqueados para pagamento de
honorários quando assentada, nas instâncias ordinárias, a origem ilícita
dos bens e a inexistência de bloqueio universal do patrimônio. A
impugnação recursal não enfrentou especificamente fundamento
autônomo suficiente, incidindo a Súmula 283/STF.
2. A revisão das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem —
origem delituosa dos valores e ausência de bloqueio universal —
demanda revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Inviável o exame do dissídio jurisprudencial pela alínea “c” quando o
recurso especial não supera os óbices de admissibilidade pela alínea “a”.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J R C DE O contra decisão que,
ao conhecer do agravo, negou provimento ao recurso especial manejado contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (proferido nos autos da Ação n.
5055997-78.2024.8.21.0001).
Extrai-se dos autos que, em ação penal na qual o agravante responde pela
suposta prática de lavagem de dinheiro, foram apreendidos e bloqueados valores, tendo o
Juízo de primeiro grau indeferido o pedido de desbloqueio parcial para pagamento de
honorários advocatícios, ao fundamento de que os montantes possuem origem ilícita e
não integram o patrimônio do acusado, decisão mantida pelo Tribunal de origem (e-STJ
fls.
).
153/154
Documento eletrônico VDA54112622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:50
Código de Controle do Documento: d3b991dd-bd8b-4654-ad8a-e2a6cb56cdc8

A defesa interpôs apelação, sustentando a possibilidade de liberação de parte
dos valores constritos para pagamento de honorários, nos termos do
-A, § 3o, da
art. 24
por não se tratar de crime previsto na
O Tribunal
Lei n. 8.906/1994,
Lei n. 11.343/2006.
a quo negou provimento ao apelo, apontando, em síntese, a inexistência de bloqueio
universal e a inviabilidade de reserva para honorários sobre valores de origem ilícita,
consignando que os montantes apreendidos dizem respeito ao produto do próprio crime
imputado (lavagem de dinheiro), com indícios extraídos da denúncia de que teriam
origem no tráfico de drogas (e-STJ fls.
).
59/60
Na sequência, foi interposto recurso especial (e-STJ fls.
), com
64/72
fundamento no
III, a, da Constituição Federal, arguindo violação ao
-A, §
art. 105,
art. 24
3o, da
e apontando dissídio jurisprudencial. Foram apresentadas
Lei n. 8.906/1994
contrarrazões (e-STJ fls.
), e o Ministério Público Federal opinou pelo não
88/97
provimento (e-STJ fls.
).
143/150
A decisão agravada (e-STJ fls.
) conheceu do agravo e negou
153/155
provimento ao recurso especial, destacando que a reserva de bens para honorários não
pode incidir sobre valores de origem ilícita, aplicando os óbices das Súmulas 283/STF,
por ausência de impugnação específica de fundamento autônomo, e
diante da
7/STJ,
necessidade de revolvimento fático para afastar a conclusão de que não houve bloqueio
universal e de que os valores não integram o patrimônio do agravante. Assentou, ainda,
que o impedimento de conhecimento pela alínea "a" também inviabiliza o exame da
divergência jurisprudencial.
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa suscita
159/166
preliminar de violação ao princípio da colegialidade e, no mérito, sustenta a ausência de
incidência da
afirmando ter havido impugnação direta e específica do
Súmula 283/STF,
fundamento relativo à suposta origem ilícita como óbice ao
-A, § 3o, do Estatuto
art. 24
da Advocacia (e-STJ fls.
). Aduz a inaplicabilidade da
por se
161/162
Súmula 7/STJ,
tratar de discussão estritamente jurídica quanto ao alcance do
-A, § 3o, e não de
art. 24
reexame do conjunto fático-probatório (e-STJ fls.
).
162/163
Ressalta, ademais, a distinção entre “produto do crime” e “bem ainda não
declarado ilícito”, afirmando que a decisão agravada presume ilicitude antes do trânsito
em julgado, em afronta ao conteúdo normativo do
-A, § 3o, da
(e-
art. 24
Lei n. 8.906/1994
STJ fl. 163).
Defende a impossibilidade de condicionar o direito de reserva para honorários
à prova prévia de licitude patrimonial, por inverter o ônus da prova, criar requisito não
Documento eletrônico VDA54112622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:50
Código de Controle do Documento: d3b991dd-bd8b-4654-ad8a-e2a6cb56cdc8

previsto em lei e subordinar o exercício da defesa ao êxito da acusação. Refere julgado
desta Corte sobre a liberação de até 20% dos bens bloqueados para pagamento de
honorários em hipóteses alheias aos crimes da Lei n. 11.343/2006.
Pleiteia a liberação de R$ 50.000,00 do valor bloqueado na Ação n. 5055997-
78.2024.8.21.0001 para pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no
-A,
art. 24
§ 3o, da
e no contrato de honorários.
Lei n. 8.906/1994
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
Explico.
A decisão agravada expôs, com base no acórdão do Tribunal de origem, que
não houve demonstração de bloqueio universal do patrimônio e que os valores
apreendidos não integram o patrimônio lícito do agravante, por corresponderem ao
produto do crime de lavagem de dinheiro, com indícios de origem vinculada ao tráfico de
drogas.
O trecho do acórdão estadual foi literalmente transcrito, nos seguintes termos:
“No caso presente, contudo, como destacou o Dr. Procurador de Justiça, ‘não houve a
demonstração do bloqueio universal do patrimônio do ora apelante [...] e o dinheiro
apreendido não pode ser considerado ‘patrimônio’ do acusado, pois não demonstrada sua
origem lícita, dizendo respeito ao produto do próprio crime imputado ao réu, lavagem de
dinheiro’. A jurisprudência da Corte Superior, outrossim, é firme no sentido de que ‘a
reserva de até 20% dos bens objeto de constrição judicial não poderá incidir, em
nenhuma hipótese, sobre valores e bens de origem ilícita’ Não bastasse isso, encontram-
se os valores apreendidos na ação penal n. 5055997-78.2024.8.21.0001, na qual Jackson
é acusado da prática de crime de lavagem de dinheiro, avultando de simples leitura da
denúncia a existência de suficientes indícios de que teriam origem no tráfico de drogas.
[...] E o dispositivo legal a que alude o apelante afasta, e expressamente, a possibilidade
de liberação patrimonial em causas relacionadas a crimes de tráfico de drogas:” (e-STJ
fls.
com referência ao acórdão estadual em e-STJ fls.
).
154/155,
59/60
Nessa moldura, a decisão agravada corretamente aplicou a orientação desta
Corte de que a reserva de bens para pagamento de honorários não incide sobre valores de
origem ilícita (AgRg no RMS n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
75.964/SP,
Turma, DJe de
, e de que, em hipóteses nas quais o Tribunal de origem afirma a
2/7/2025)
inexistência de bloqueio universal e a ilicitude dos valores, incidem os óbices sumulares
quando o recurso especial não enfrenta fundamento autônomo suficiente e pretende
Documento eletrônico VDA54112622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:50
Código de Controle do Documento: d3b991dd-bd8b-4654-ad8a-e2a6cb56cdc8

reabrir quadro fático (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares
REsp n. 2.170.892/PR,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
13/2/2025)
A alegação defensiva de que houve impugnação específica ao fundamento da
origem ilícita não se sustenta ante o que restou consignado na decisão agravada, segundo
a qual “o agravante limita-se a reiterar que, para a incidência do
-A da
art. 24
‘a origem lícita ou ilícita de tais bens não deve sequer ser valorada’,
Lei n. 8.906/94,
sem contestar diretamente a conclusão de que o valor bloqueado, dada sua origem ilícita,
não integra seu patrimônio” (e-STJ fl. 155).
Em hipóteses em que persiste fundamento autônomo do acórdão recorrido não
impugnado de modo específico, impõe-se o óbice da
como reafirmado
Súmula 283/STF,
no próprio julgado citado: “Aplica-se o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal quando o recurso especial deixa de impugnar fundamento autônomo e suficiente
para a manutenção da decisão recorrida” (AgRg no
relator
REsp n. 2.170.892/PR,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
13/2/2025)
Também não procede a afirmação de que a controvérsia seria “estritamente
jurídica” e prescindiria de revolvimento probatório. No caso concreto, o afastamento das
premissas fixadas pelo Tribunal de origem — inexistência de bloqueio universal e não
integração dos valores ao patrimônio lícito em razão de sua provável origem criminosa
— demanda incursão no conjunto fático-probatório, vedada pela
A
Súmula 7/STJ.
decisão agravada foi precisa ao registrar que “a desconstituição da conclusão da Corte a
quo [...] demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial” (e-STJ
fl. 155), em harmonia com a jurisprudência desta Corte (AgRg no REsp n. 2.170.892/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
13/2/2025)
A tentativa de distinguir “produto do crime” de “bem ainda não declarado
ilícito” não altera o desfecho. O acórdão estadual, com base em elementos dos autos,
afirmou indícios suficientes da origem delituosa dos valores e a vinculação ao crime
imputado de lavagem, em contexto no qual a própria denúncia sinaliza origem ligada ao
tráfico de drogas (e-STJ fls.
com referência ao acórdão em e-STJ fls.
).
154/155,
59/60
Diante desse cenário, a tese defensiva reclama, inexoravelmente, a revisão de
premissas fáticas e a superação de fundamento autônomo não enfrentado de maneira
específica, esbarrando, simultaneamente, nos óbices das Súmulas
e
7/STJ
283/STF.
Não há, ademais, contradição com o julgado invocado pela defesa, AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
REsp n. 2.155.308/PR,
(e-STJ fl. 164). Naquele caso, a Corte local autorizara a liberação de até
29/11/2024
20% dos bens bloqueados para pagamento de honorários em ações penais por “jogo do
Documento eletrônico VDA54112622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:50
Código de Controle do Documento: d3b991dd-bd8b-4654-ad8a-e2a6cb56cdc8

bicho” e lavagem de dinheiro, expressamente alheias aos crimes previstos na
e inexistia, segundo as instâncias ordinárias, indício de fraude, o
Lei n. 11.343/2006,
que, inclusive, atraiu a incidência da
para manter o acórdão. No presente
Súmula 7/STJ
feito, em contraste, o Tribunal de origem assentou a ilicitude dos valores e sua
vinculação ao produto do crime imputado, com indícios de origem no tráfico de drogas,
além de destacar a inexistência de bloqueio universal, circunstâncias que afastam a
aplicação direta do precedente referido e, de toda sorte, impedem o reexame pela via
estreita do especial (e-STJ fls.
com referência ao acórdão em e-STJ fls.
).
154/155,
59/60
Por fim, a consequência processual decorrente da manutenção dos óbices
aplicados pela decisão agravada é a inviabilidade de exame de eventual dissídio pela
alínea “c”, como corretamente consignado: “o óbice que inviabiliza o conhecimento do
recurso especial pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional impede também o exame da
divergência jurisprudencial” (e-STJ fl. 155). Assim, não há espaço para acolher o pleito
de liberação de R$ 50.000,00 para pagamento de honorários advocatícios (e-STJ fl. 165).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:50
Código de Controle do Documento: d3b991dd-bd8b-4654-ad8a-e2a6cb56cdc8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0368244-6
AREsp 3.057.635 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00590096420198210001 50559977820248210001 51715109420248210001
590096420198210001
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J R C DE O
ADVOGADO
: DANIEL HARTZ ANACLETO - RS122154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J R C DE O
ADVOGADO
: DANIEL HARTZ ANACLETO - RS122154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449<412450:1614@
2025/0368244-6 - AREsp 3057635 Petição : 2026/0004524-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:09:50
Código de Controle do Documento: 945E53EB-25B3-46D1-A425-2C453E25B619